Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULAS No 504 E 106/STJ. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em representação da parte citada por edital no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil c/c o artigo 4o, inciso XVI e § 5o, da Lei Complementar n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. 1.2. Não fruísse desse favor legal no desempenho da Curadoria Especial, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada com prejuízo para o acesso à Justiça.
2. Não se verifica o cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para a parte impugnar decisão interlocutória, porquanto houve a devida intimação da decisão. 2.1. A mera alegação de que a ausência de abertura de prazo impossibilitou eventual interposição de recurso não enseja nulidade, vez que a decisão questionada não é recorrível por agravo de instrumento, por não constar do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2.2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova documental, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, na forma dos artigos 355, 370 e 371 do Código de Processo Civil.
3. A Ação Monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e da Súmula no 504 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. De acordo com os artigos 202, inciso I, do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, constitui marco interruptivo da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetivada no prazo de 10 (dez) dias.
5. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à empresa autora, não há como reconhecer a prescrição da pretensão monitória.
6. Segundo a norma processual, ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil), que resta satisfeita com as notas promissórias, acrescidas da planilha de débito apresentada com a inicial, sendo dispensável a prova do negócio jurídico subjacente à emissão dos títulos. 6.1. De outro lado, cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se verifica no caso.
7. Apelação Cível conhecida e improvida. Honorários majorados.